Tribunal: TJMT
Processo: 0000743-86.2013.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000743-86.2013.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ PAPINI - CPF: 055.968.988-80 (VÍTIMA), ERNESTO FEITOSA MACIEL - CPF: 092.406.688-10 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 046.299.821-59 (ADVOGADO), ANTONIO MARTINS FAUSTINO DE BASTOS - CPF: 353.144.001-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO ATIVA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO
DO PRIMEIRO APELANTE
– VIABILIDADE – CONSTATADO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – SANÇÃO REDUZIDA – 2.
DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CRIME PREVISTO NO
ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA)
, ATRIBUÍDO AO SEGUNDO APELANTE, PARA AQUELE TIPIFICADO
NO ART. 180-A DO
REFERIDO

CODEX
(RECEPTAÇÃO DE ANIMAL)
–
NECESSIDADE –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
–
3.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DOS CRIMES ATRIBUÍDOS AOS
DOIS
APELANTES
–
POSSIBILIDADE –
PUNIBILIDADE
DE AMBOS
EXTINTA
S – 4.
RESTITUIÇÃO, AO SEGUNDO APELANTE, DO VALOR DA FIANÇA DEPOSITADA EM JUÍZO –
VIABILIDADE
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
5.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Constatado erro material no dispositivo da sentença que agravou indevidamente a pena do
primeiro
apelante, é cabível a sua retificação, reduzindo, por consequência, a pena imposta
à sua pessoa.

2. Conquanto o
segundo
apelante tenha sido condenado pela prática do crime
previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal (
receptaçã
o qualificada
), a conduta
por ele
praticada amolda
-se
àquela tipificada no art. 180-A do
referido

Codex
(
receptação
de
animal
), introduzido pela Lei n. 13.330/2016, visto que adquiriu e transportou, com finalidade comercial, semoventes domesticáveis de produção (bovinos) que sabia serem produto de crime. Assim,
é
de rigor a desclassificação
ex

officio
para o tipo penal
por último
referido, pois, embora inserido no Código Penal posteriormente ao tempo do
s
fato
s
, trata-se de lei penal mais benéfica ao apelante, uma vez que a pena mínima e máxima previstas para este tipo penal são inferiores
àquelas cominadas ao delito de receptação qualificada, retroagindo para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

3.
Decorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é
medida
que se impõe.

4.
Declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, aplica-se o disposto no art. 337 do Código de Processo Penal, devendo o valor pago a título de fiança ser restituído integralmente ao
segundo apelante
.

5
. Recursos parcialmente providos, com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Ernesto Feitosa Maciel
e
Antônio
Martins Faustino d
e Bastos
,

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana
-MT

que
,

nos autos da A
ção
P
enal n.
0000743-86.2013.8.11.0029
, condenou

o

primeiro

pela prática dos delitos de receptação qualificada e corrupção ativa (
arts
. 180, § 1º, e 333 do Código Penal), à sanção de 5
(
cinco
) anos de reclusão
, no regime inicial semiaberto
, bem como ao
pagamento de 2
0 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo;

e o
segundo
pela prática do crime de
furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), à pena de
3
(
três
) anos de reclusão
, no regime aberto,
e
ao pagamento de
10 (
dez
) dias-multa
, no valor unitário mínimo,
tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por 2 (duas) restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana
.

Ernesto
, forte na
peça recursal
que se vê
no ID
107817476
,
pleiteia
: (i)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
,
na modalidade retroativa
, quanto ao crime de corrupção ativa; (
ii
) a
absolvição em relação ao delito de receptação qualificada
; e (
iii
) o levantamento do valor da fiança depositada em juízo
.

Antônio, com base nas razões que se encontram no ID
107817484
, postula: (i) a sua absolvição em relação ao crime de furto qualificado
pelo abuso de confiança
,
sustentando que as provas produzidas são insuficientes para fundamentar a
sentença
condena
tória
; (
ii
)
a
correção de erro material no dispositivo
do édito condenatório
, para que conste a pena definitiva de 2
(
dois
) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
; e (
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s
.

Nas contrarrazões
que estão
no ID
107817487
, o Ministério Público colima o
parcial
provimento
do recurso de Ernesto, para
que seja reconhecida a
prescrição retroativa do crime de corrupção ativa
;
e pelo parcial provimento do
recurso de
Antônio, para
que haja a correção do
erro material constante no dispositivo da sentença
condenatória
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço
no ID
109176988
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de Ernesto,
para
que haja
o
reconhecimento da
prescrição retroat
iva do crime de corrupção ativa
;
e, de ofício,
a
desclassific
ação do
crime tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal para aquele previsto no art. 180-A do aludido
Codex
,
em razão da aplicação
de
novatio
legis in
mellius
, reconhecendo-se, igualmente, a prescrição retroativa quanto ao lícito
referido por último
; e parcial provimento do
recurso
de Antônio,
para
que seja
corrigi
do
o erro material constante no dispositivo da sentença
condenatória
e reconhec
ida
a prescrição retroativa quanto ao delito de furto qualificado
pelo abuso de confiança
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID 107766522
,

foi reproduzida na sentença
da seguinte forma:

[...] Fato 01: na data de 29 de novembro de 2012, em horário não determinado, na Fazenda
Sagarana
, zona rural deste município de Canarana, o denunciado Antônio Martins Faustino de Bastos subtraiu, para si, com abuso de confiança, 09 (nove) reses, pertencentes à vítima Sérgio Luiz Papini.

Conforme apurado no caderno inquisitório, o denunciado Antônio vinha trabalhando como gerente da Fazenda
Sagarana
na gestão do empreendimento rural, posto que o dono, Sr. Sérgio, reside no Estado de São Paulo, sendo uma de suas atribuições funcionais o cuidado com o rebanho bovino da propriedade.

Ocorre que, em total quebra da confiança nele depositada, o denunciado Antônio Martins houve por bem separa 09 (nove) reses de rebanho pertencentes ao patrão e subtraí-las para si, arvorando-se em novo dono do pequeno rebanho, inclusive transportando-o para uma propriedade de sua posse no Assentamento
Suiá
.

Com efeito nos termos apurados pela Polícia Civil, o
freteiro
Aparecido dos Santos Pereira foi contratado pelo denunciado para proceder ao embarque dos animais na Fazenda
Sagarana
e transportá-los para
um posse
no Assentamento
Suiá
, recebendo o
freteiro
a informação de que se tratava de acerto trabalhista com o patrão.

Fato 02: o denunciado Antônio
Martins ,
após consumar a infração de furto mediante abuso de confiança, tratou de vender as reses no comércio local. É nessa situação que surge o nome de Ernesto Feitosa Maciel, vulgo “Paraíba”, que adquiriu parte do gado nas datas de 29 e 30.11.2012.

Apurou-se que Paraíba adquiriu, no exercício de sua atividade comercial, para o seu matadouro clandestino, a quantia de 08 (oito) reses do denunciado Antônio Martins, gado este que devia saber ser produto de crime, vez que foi vendido sem documentação fiscal e com marca própria da Fazenda
Sagarana
.

Fato 03: no dia 03.12.2012 em horário não apurado nesta cidade e comarca de Canarana, o denunciado Ernesto Feitosa Maciel, o Paraíba, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos para determina-los a omitir ato de ofício, os policiais c
ivis Valdivino Vital
Amordivino
, Roberto F. e Claudio Molina, acompanhados de Paraíba na viatura policial, estavam em diligência para apuração dos fatos relatados, quando foram surpreendidos por proposta de propina feita por Paraíba.

O denunciado pediu para que eles parassem a viatura para conversarem, pois pretendia fazer um acerto, um acordo com os agentes públicos, pois não queria ser preso.
[...]

Antes de entrar
na análise do mérito dos recursos,

é mister esclarecer que, primeiramente,
serão
apreciadas

as
matérias de ordem pública relativas ao erro material no dispositivo da sentença
condenatória
e à superveniência de lei penal mais benéfica, pois implicarão na prejudicialidade
das
outras teses
sustentadas pelos apelantes
.

Nesse
desiderato
,
no tocante ao crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) pelo qual Antônio foi condenado,
infere-se que
o magistrado ao efetuar a dosimetria da pena, fixou a pena
privativa de liberdade
em 2
(
dois
) anos de reclusão
,
n
o entanto, no dispositivo do édito condenatório, constou, equivocadamente, a sanção de 3
(
três
) anos de reclusão
.

Assim, deve ser corrigida

na sentença condenatória

a pena
aplicada
a Antônio

em relação ao
crime patrimonial para 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto,
bem como
ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana.

No que diz respeito ao
delito de receptação qualificada pelo qual Ernesto foi condenado
,
conforme foi apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça,

a conduta praticada
por esse apelante

se amolda
, perfeitamente,
àquela tipificada no art. 180-A do Código Penal (
receptação
de
animal
),
introduzido pela Lei n.
13.330/2016, visto que
ele
adquiriu e transportou, com finalidade comercial, semoventes domesticáveis de produção (
bovinos
) que sabia serem produto de crime
.

Logo
,
embora

o
tipo penal
por último
referido
tenha sido inserido
no Código Penal posteriormente ao tempo do
s
fato
s
tratado
s
na denúncia
, trata-se de lei penal mais benéfica
a Ernesto
, uma vez que a pena mínim
a
e máxima previstas para este
ilícito
penal são inferiores àquelas cominadas ao delito de receptação qualificada,
motivo pelo qual
é de rigor a desclassificação da
conduta desse apelante
par
a
o crime previsto na nova
norma
que deve retroagir para
alcançar fatos anteriores à sua vigência.

Além disso
, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram afer
idas favoravelmente
a Ernesto
quando da prolação da sentença condenatória; como também que
que
não há circunstância agravante ou atenuante
e
causa de aumento ou de diminuição de pena a
ser
em
consideradas, a sanção
definitiva
para o referido delito deve ser redimensionada para o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Por conseguinte, tendo em vista
que as penas privativas de liberdade
de cada um
dos delitos atribuídos a Ernesto (receptação de animal e corrupção ativa) e Antônio (furto qualificado) foram fixadas em 2 (dois) anos de reclusão, deve ser reconhecida, em
favor de ambos, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Como se sabe,
nos termos do
art. art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, deve ser
regulada
pela pena aplicada e aferida como determina o art. 109 do referido
Codex
.

P
or consequência
,
como
, na espécie,
o
s
apelante
s foram
condenado
s
à
s
pena
s
de
2
(
dois
)
anos de reclusão

por cada
ilíci
to, o prazo prescricional é de 4
(
quatro
) anos, eis que, em cumprimento
à
norma do art. 119 do Código Penal, a extinção da punibilidade incide de modo isolado para cada uma das penas impostas nos casos de concurso de crimes.

Sendo assim
,
no caso
dos apelantes
,
tendo a denúncia sida recebida em
19 de julho de 2013
(ID 107766529); e, entre esta data e aquela
na qual
sentença condenatória foi publicada (
24 de outubro de 2019 –
ID 107817471), decorrido mais de
4
(
quatro
) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, é imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela
s
pena
s

in
concreto.

Por derradeiro, deve ser consignado em
relação às penas de multa
aplicadas aos apelantes
,
que, igualmente,
operou
-se
o fenômeno da prescrição retroativa, pois conforme
dispõe o
art. 114, II, do Código Penal, a pena pecuniária aplicada cumulativamente com privativa de liberdade, prescr
eve
no mesmo prazo
desta
.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
:

D
ou parcial provimento

ao recurso de
Antônio Martins Faustino de Bastos
, para corrigir erro material
e
fazer constar
na sentença condenatória a
pena definitiva pela prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) como sendo
2 (dois) anos de reclusão
,
a ser cumprida
no regime
aberto
,

bem como

ao
pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo,
substituindo a
privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana
, reconhecendo, na sequência,
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
. P
or conseguinte, declaro extinta sua punibilidade em relação ao referido ilícito,

com fulcro nos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal, julgando prejudicadas as demais teses recursais.

D
ou parcial provimento
ao
recurso
de
Ernesto Feitosa Maciel
, para desclassificar, de ofício, o crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal) para o de receptação de animal (art. 180-A do aludido
Codex
)
, redimensionando a pena para
este
delito para
2 (dois) anos de reclusão
,
a ser cumprida no regime aberto,
bem como ao pagamento de

10 (dez) dias-multa
;
reconhec
endo, na sequência, a
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação
aos delitos de corrupção ativa e receptação de animal. P
or conseguinte, declaro extinta sua punibilidade em relação aos referidos ilícitos,

com fulcro nos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal, julgando prejudicadas as demais teses recursais.

Declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, aplica-se o
disposto no art. 337 do Código de Processo Penal
,
por conta disso,
determino que, após o retorno destes autos ao juízo de origem, o
(a)
magistrado
(a)
adote as providências necessárias para o
levantamento do valor da fiança depositada em juízo por Ernesto
Feitosa Maciel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022